Tribunal: TJDFT
Processo: 0004283-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. CONDUTA ATÍPICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitiva.

2. A abordagem realizada na fila de ingresso no estabelecimento prisional não é meio eficiente para tornar impossível o tráfico de entorpecente para o interior do presídio.

3. Apelação conhecida e desprovida.